Tribunal: TJMT
Processo: 1009638-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.
1. A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.
2. Agravo desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009638-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGOR VEIGA CARVALHO PINTO TEIXEIRA - CPF: 080.703.236-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), RAFAEL ELOI AMIKY - CPF: 038.867.741-47 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL – (INTERNO) EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - AUSÊNCIA DE FATO NOVO PARA MODIFICAR A DECISÃO RECORRIDA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1.

A petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar a decisão agravada devendo esta permanecer incólume.

2.

Agr
a
vo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAFAEL ELOI AMIKY
em face de decisão que
deferiu o efeito suspensivo
determinando a suspensão da decisão do ID 8460797, nos autos do Agravo de Instrumento no 1009639-96.2019.811.0000 interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Recorre o Agravante
pela reforma da decisão objurgada, sustentando que “
nota-se a existência de risco de dano grave ou difícil reparação, eis que há demissão com data vindoura, podendo haver o injusto desligamento de um exemplar e apto Soldado das fileiras da PM/MT, sem que haja o trânsito em julgado de processo judicial que avalia o cerne da situação.” Sic.

Assevera que “
é preciso destacar, mesmo que repetidamente e até de forma exaustiva, que o Sr. Rafael Eloi conseguiu a realização de um novo exame psicológico, o realizou de forma completa e obteve resultados aferidos com critérios objetivos, tendo como resposta a sua aprovação e recomendação e, assim, pode e deve estar atuando com toda a dedicação que vem despejando nos anos de proteção e guarda da sociedade em geral.” Sic.

Argumenta que “
entende-se estar demonstrada a possibilidade de provimento do Recurso, uma vez que delineou a aptidão do Agravante, demonstrando com farto conteúdo probante, o direito real, líquido e certo, de estar nos quadros funcionais. E assim, nessa senda de raciocínio e legalidade, com fulcro no § 1o do artigo 1.026, NCPC.” Sic

Ao final, requer seja reformada a decisão para anular a concessão de efeito suspensivo ao AI, garantindo o direito de permanecer no cargo e função até o deslinde final da demanda, sob pena de estar infringindo pública e notoriamente o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, e ainda transparecendo o abandono do senso de particularidade e justiça.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (id. 33144497).

E o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RAFAEL ELOI AMIKY
em face de decisão que
deferiu o efeito suspensivo determinando a suspensão da decisão do ID 8460797, nos autos do Agravo de Instrumento no 1009639-96.2019.811.0000.

[...] Para a concessão do efeito suspensivo recursal, necessário que a decisão recorrida traga risco de grave dano de difícil ou impossível reparação, bem como demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, conforme preceitua o art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do atual CPC,
in verbis
: “Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: “I- poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão.”
Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores, para deferir a medida vindicada. O STF editou a súmula vinculante no 44 com o seguinte teor:
“Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.
”

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a lei de regência da Polícia Militar exige, para ingresso na instituição militar, a prévia aprovação no exame psicológico, com igual previsão no edital do concurso público.
Por sua vez, no julgamento do Recurso de Apelação no 64.883/2017, decorrente do Mandado de Segurança no 3794-72.2016.8.11.0006 impetrado pelo ora agravado em desfavor do Presidente da Diretoria de Concursos e Vestibulares – COVEST da UNEMAT,
foi reconhecido que não compete ao Poder Judiciário invadir a discricionariedade administrativa e afirmar se a avaliação psicológica não foi realizada de forma adequada. Também foi reconhecido que o ora agravado teve assegurado o direito de questionar a avaliação psicológica por meio de recurso administrativo, tanto é que exerceu o direito e teve seu pedido indeferido. O que se constata é que o agravado foi considerado inapto para o cargo de policial militar, pois, de acordo com critérios objetivos, não possui perfil adequado para o desempenho da atividade
.
Conclui-se que o panorama fático demonstra a probabilidade de provimento do curso, sendo certo que a decisão agravada traz grave risco de dano, pois permite que pessoa inapta exerça o cargo de policial militar.

Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso
,
DEFIRO
o almejado
EFEITO SUSPENSIVO
e determino a suspensão da decisão objeto do ID. 8460797. Comunique-se o Juízo
a quo,
COM URGÊNCIA, e requisitem-se informações. Considerando que o agravado apresentou contrarrazões, abra vista a Procuradoria de Justiça para manifestação.” (id. 26803989).

Em que pesem os argumentos recursais, constata-se que o Agravante não trouxe fato novo que ensejasse a mudança da decisão, uma vez que ficou constatado na decisão que
o panorama fático demonstra a probabilidade de provimento do recurso, sendo certo que a decisão agravada traz grave risco de dano, pois permite que pessoa inapta exerça o cargo de policial militar.

Desse modo, não há reparos na decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.

“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido". (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).(N.U 0144228-03.2014.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”

4. "[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara cível, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015). 5. Agravo desprovido.(N.U 0157502-63.2016.8.11.0000, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 25/04/2018)”.

Assim, ausente fato novo na petição de Agravo Regimental, mantenho a decisão em todos os termos.

Por essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
Agravo Regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020